Tribunal: TJSP
Processo: 0014852-87.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0014852-87.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante GIOVANNI
RODRIGUES BONFIM, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0014852-87.2019.8.26.0996 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0014852-87.2019.8.26.0996.
Agravante: Giovanni Rodrigues Bonfim.
Agravado: Ministério Público.
@PEC's no 0002597-04.2019.8.26.0154, 0001777-19.2018.8.26.0154, 0001994-
96.2017.8.26.0154, 0002571-40.2018.8.26.0154, 0002792-57.2017.8.26.0154 e
0005972-59.2016.8.26.04961.061.811
DEECRIM 5a RAJ
Presidente
Prudente.
Voto no 40.491 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
sentenciado Giovani Rodrigues Bonfim contra respeitável decisão proferida pelo
Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ Presidente Prudente, que reconverteu a pena restritiva de
direitos da PEC no 0002597-04.2019.8.26.0154 em privativa de liberdade, ao
fundamento de que o seu resgate é incompatível com a p.p.l. em cumprimento, mas
a restritiva de direitos é superveniente e deve ser cumprida depois da privativa de
liberdade, nos termos do artigo 76, do Código Penal. Pretende o restabelecimento da
restritiva.
O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o breve relatório.
O Agravante, reincidente, cumpria pena de dezesseis
(16) anos e dez (10) meses de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas, roubo
agravado, corrupção de menores e receptação. Sobreveio condenação pelo crime de
furto, à pena de dois (2) anos de reclusão, substituída por restritiva de direitos
(prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária). O magistrado, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0014852-87.2019.8.26.0996 - Voto no
proceder à unificação, reconverteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade ao fundamento de que o seu resgate é incompatível com o cumprimento
da pena em regime fechado, e a decisão não comporta reparo.
Cotejando o disposto no artigo 44, § 5o, do Código Penal
(“Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da
execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível
ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior” _ grifo de reprodução), com o
que estabelece o artigo 181, § 1o, alínea “e”, da Lei de Execução Penal (“a pena de
prestação de serviços à comunidade será convertida em privativa de liberdade
quando o agente for condenado por outro crime a pena privativa de liberdade não
suspensa”), resulta que a pena restritiva de direitos somente não será reconvertida
se compatível o seu cumprimento com as penas privativas de liberdade decorrentes
de outras execuções, em cumprimento.
Como a prestação de serviços à comunidade não pode
ser cumprida concomitantemente com pena reclusiva, é inviável o resgate
simultâneo, de modo que forçosa a reconversão.
O disposto no artigo 76, do Código Penal, incide quando
o condenado registra execuções relativas a crimes comuns e hediondos, ou
equiparados (quando estas devem ser resgatadas antes das demais), ou na hipótese
de coexistir condenação a pena reclusiva e detentiva, o que não é o caso dos autos.
Confira-se, a propósito, como vem se posicionando o
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA

PELOS

SEUS

PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM
REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE
NOVA
CONDENAÇÃO
A
PENA
CORPORAL
SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO RESTRITIVA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0014852-87.2019.8.26.0996 - Voto no
DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA
DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a
conversão
poderá

ocorrer

quando
houver
incompatibilidade na execução da pena restritiva de
direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1o,
alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal).
Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder
à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do
Código Penal.
2. É irrelevante se a condenação à pena restritiva de
direitos foi anterior ou posterior à privativa de
liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a
compatibilidade
do
cumprimento
simultâneo
das
reprimendas, quando da unificação, para que verificar a
possibilidade de manutenção da pena substitutiva.
Precedentes.
3.
Agravo
desprovido”,
em
AgRg
no
REsp
1.794.030/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,
DJe de 13/6/2019;
“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO À PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS NO CURSO DO
CUMPRIMENTO DE REPRIMENDA CORPORAL
EM REGIME FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO.
PRECEDENTES.
1. 'É assente neste Superior Tribunal de Justiça o
entendimento de que, quando sobrevier nova condenação
que, não sendo suspensa, tornar incompatível o
cumprimento da pena restritiva de direitos com a pena
privativa da liberdade, posterior ou anterior, deve-se
reconverter a pena substitutiva em reprimenda
corporal (art. 181, §1o, alínea 'e', da LEP, c/c artigo 44,
§5o, do Código Penal)" (AgRg no REsp n.
1610082/MG, rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
23/8/2016, DJe 1o/9/2016).
2. Agravo regimental desprovido”, em AgRg no REsp no
1.740.641/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de 30/08/2018;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Agravo de Execução Penal no 0014852-87.2019.8.26.0996 - Voto no
(...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, na
hipótese de unificação prevista no art. 111 da LEP, é
permitida a reconversão de pena restritiva de direitos se
o Juiz verificar a incompatibilidade do seu cumprimento
simultâneo com pena privativa de liberdade posterior.
3. Prevalece o entendimento de que o art. 76 do CP
somente é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do
CP) quando as penas privativas de liberdade são
diferentes (detenção e reclusão) (...)”, em AgRg no HC
424.866/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Scheidt
Cruz, Dje de 12/3/2018;
(...) 3. Na hipótese vertente, o ora paciente sofreu
condenação à pena privativa de liberdade (reclusão) em
regime fechado. Durante o cumprimento da reprimenda,
sobreveio nova condenação à pena privativa de
liberdade, em regime aberto, substituída por duas penas
restritivas de direitos, consistentes em 500 horas de
prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, razão pela qual o Juízo da Vara de Execuções
Criminais converteu as penas restritivas de direitos em
privativa de liberdade, em consonância com a legislação
de regência da matéria. Decisão mantida pelo Tribunal
de origem, em sede de agravo em execução penal.
4. Nesses casos, conforme disposto no art. 111 da LEP,
as penas devem ser unificadas. Inaplicabilidade,
portanto, do art. 76 do Código Penal.
5. Inexistência de constrangimento ilegal, a justificar a
concessão da ordem de ofício.
6. Habeas corpus não conhecido”, em HC 432.680/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe de 02/04/2018.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
agravo.
FRANCISCO ORLANDO
Relator